Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701357-31.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Federal de São Paulo, integrante da Seção Judiciária de Brasília do Tribunal Regional Federal da 1a Região (ids 67915990; 67917778), sendo apresentado pelo agravante a este Tribunal (id 67915987). Intimado a se manifestar (id 68049748), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 68595162). A distribuição do recurso à Tribunal diverso daquele competente para o seu processamento e julgamento configura erro grosseiro do recorrente. Logo, o recurso é inadmissível (CPC 932, III). Não conheço, portanto, do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator